Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. IRRECORRIBILIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ARTIGO 151, II, DO CTN. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do DF, deixou de analisar o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos tributários, mesmo diante do depósito judicial integral do montante devido, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido, à luz da alegação de que interposto contra despacho meramente ordinatório e da ocorrência da supressão de instância; e (ii) estabelecer se o depósito judicial integral realizado pelo agravante é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão do Juízo de primeiro grau em se manifestar sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a despeito do depósito integral realizado, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, ensejando o conhecimento do agravo para evitar prejuízo irreparável à parte agravante. 3.1. O ato judicial originário, muito embora intitulado como despacho no Sistema PJe, deveria ter reconhecido o contexto de urgência inerente ao depósito judicial realizado, sobretudo em decorrência do risco concretamente identificado, e deliberado quanto à presença dos pressupostos aplicáveis à tutela de urgência antes de remeter os autos ao Distrito Federal. 3.2. A negativa de prestação jurisdicional relativa ao conteúdo decisório que deveria compor o ato judicial viabiliza o conhecimento vício de ofício, viabilizando análise pelo Tribunal.
4. O artigo 151, II, do CTN dispõe que o depósito judicial do montante integral do crédito tributário suspende automaticamente sua exigibilidade, sem necessidade de ulterior análise discricionária do juízo.
5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorre da possibilidade de revogação do regime especial da agravante e das restrições à sua regularidade fiscal, o que inviabilizaria sua participação em licitações e contratos administrativos.
6. A Fazenda Pública do DF não demonstrou inconsistências relevantes na suficiência do depósito judicial realizado, sendo a pequena diferença apontada em sede de contrarrazões decorrente apenas de incorreta atualização monetária – eis que realizada até data posterior ao depósito realizado -, o que não compromete a suspensão da exigibilidade do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão originária, e determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos, bem como determinar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em relação às supracitadas inscrições.
Tese de julgamento:
1. A negativa de prestação jurisdicional não inviabiliza o conhecimento da matéria diretamente pelo tribunal, mormente quando o conteúdo ausente de análise seria típico de decisão judicial que deveria apreciar risco concreto.
2. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário, realizado na forma do artigo 151, II, do CTN, suspende automaticamente sua exigibilidade, cabendo ao juízo apenas reconhecer esse efeito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, arts. 111, I, 151, II, e 206; CPC, art. 297, 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815820, 0710511-03.2021.8.07.0004, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1674714, 0727451-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 08.03.2023.